Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MARCENEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS MÓVEIS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DESPESAS DO IMÓVEL EM RAZÃO DO NÃO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se há previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega dos móveis, não há de se falar em indenização por lucros cessantes, nos termos do que se extrai no art. 410, do CC. Ademais, se o autor abriu sua loja mais de dois meses depois da entrega dos móveis, evidenciando a possibilidade de existência de outros fatores para o atraso na abertura de seu estabelecimento, tal fato é suficiente para afastar tanto a indenização por lucros cessantes, como o pagamento de aluguel, água e luz.
2 Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham provocado no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem todo descumprimento contratual é passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado.
3. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica.
4. Apelo não provido